Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-61.2024.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013275-61.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE - CPF: 082.055.111-28 (APELANTE), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FLAVIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.351.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR CESAR DIAS DE MOURA - CPF: 859.025.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER VIEIRA DOS REIS - CPF: 081.566.001-42 (VÍTIMA), JOSENIL NUNES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 001.334.171-58 (VÍTIMA), LUAN MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), WENDER JUNIO DE SOUZA LEITE - CPF: 084.331.251-33 (ASSISTENTE), MARILUCE DA SILVA ANDRE - CPF: 852.749.681-04 (ASSISTENTE), JOAO FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 350.232.568-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ANDRADE - CPF: 045.818.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DISPUTA ENTRE FACÇÕES.
BIS IN IDEM
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, c/c art. 29, CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, c/c
arts
. 14, II, e 29, CP), organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei
12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA c/c art. 29, CP), à pena de 27 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão. A defesa alega: (i) decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) ausência de provas do vínculo com organização criminosa; (
iii
)
bis in idem
na condenação por corrupção de menores; (
iv
) erro na dosimetria da pena por desconsideração da primariedade e bons antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) analisar a configuração do crime de corrupção de menores diante da aplicação da majorante da Lei 12.850/2013; (
iii
) examinar a ocorrência de
bis in idem
; (
iv
) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas produzidas judicial e extrajudicialmente, incluindo a confissão do réu e reconhecimentos realizados pelas vítimas e testemunhas, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, incabível sua anulação, respeitando-se a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

A condenação por corrupção de menores não pode coexistir com a aplicação da majorante prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013, quando ambas se baseiam na mesma circunstância fática (participação de adolescente na empreitada criminosa), sob pena de bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A absolvição do crime de corrupção de menores impõe o redimensionamento da pena total, mantendo-se, contudo, as condenações pelos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e organização criminosa.

A valoração negativa dos antecedentes é válida, uma vez que há condenação anterior transitada em julgado por fato anterior, mas com trânsito posterior aos
fatos julgados, o que caracteriza maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

O aumento da pena-base foi aplicado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a pena fixada dentro de parâmetros adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada por conjunto probatório mínimo, em respeito à soberania dos veredictos.

A aplicação cumulativa da majorante do art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013 e da condenação pelo crime de corrupção de menores configura bis in idem quando fundadas na mesma circunstância fática.

A existência de condenação anterior por fato anterior ao delito julgado, mas com trânsito em julgado posterior, autoriza sua consideração como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 29, 69, 121, §2º, I, e 14, II; ECA, art. 244-B, §2º; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.086.789/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.06.2025; STJ, REsp 1901761/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, HC 210787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 5ª Turma, j. 10.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado
MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 1013275-61.2024.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei Federal nº 12.850/2013), homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, inc. I,
c.c
. o art. 29, ambos do Código Penal), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inc. I,
c.c
. os
arts
. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal) e corrupção de menores (duas vezes) (art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente
c.c
. o art. 29 do Código Penal), à pena de 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O Ministério Público denunciou o acusado pela prática dos delitos mencionados, imputando-lhe a participação em homicídios qualificados praticados em contexto de disputa entre facções criminosas (Comando Vermelho e PCC), com a participação de menor de idade.

Após regular instrução processual, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03 de fevereiro de 2025, sendo condenado pelos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado consumado (vítima
Josenil
Nunes de Souza Junior), homicídio qualificado tentado (vítima Luan Moreira da Silva) e corrupção de menores (duas vezes). Foi absolvido quanto aos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munições e uma das condutas de corrupção de menores.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta:

1) Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:
Alega que não há elementos concretos que comprovem o vínculo do apelante com organização criminosa; que a autoria dos homicídios qualificados é frágil e contraditória; que a diferença etária entre o recorrente e o menor é pequena, não configurando corrupção de menores; e que
há
bis in idem
, pois a participação do menor já foi considerada para causa de aumento de pena nos demais delitos.

2) Da dosimetria da pena:
Sustenta o reconhecimento da primariedade técnica e bons antecedentes, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebateu todas as alegações defensivas, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença possui respaldo probatório suficiente e que a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da procuradora
ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, destacando que a autoria delitiva está comprovada pelas provas orais colhidas em sede policial e judicial, que a majorante de participação de criança ou adolescente aplicada no âmbito da organização criminosa não impede o reconhecimento do crime de corrupção de menores, tratando-se de crimes autônomos, e que a condenação por fato anterior ao delito, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

1.
Da Comprovação de Autoria e Materialidade

No caso em apreço, ao contrário do manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la.

Conforme se extrai dos autos, em sede policial, o próprio apelante
MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE

(ID
:
283458077
)

confessou os crimes, relatando que na data dos fatos estava junto com outros integrantes do Comando Vermelho e foram até a casa de um integrante do PCC para matá-lo. Descreveu que, devido à rixa entre as
facções, já havia ocorrido desentendimento com as vítimas por causa da venda de drogas. Narrou que chegaram na frente da casa, chamaram os dois homens que estavam sentados na área para conversar, mas o objetivo era tomar a droga que tinha na casa. Relatou que arrombo a porta da sala, portava uma arma tipo pistola calibre .40 de sua propriedade, foi até o banheiro onde estava uma das
vítimas
mas não efetuou disparos pois a vítima pediu pelo amor de Deus, indo depois até o quarto onde estava outra vítima, efetuando vários disparos contra essa vítima, acertando-a em vários lugares do corpo.

O delegado
Dr. Marlon
Richer
Nogueira

(ID
:
283458206
)
esclareceu em juízo que a motivação foi por causa da rixa de facção, que o apelante e Luiz
Antônio
planejaram o crime e a intenção era matar as vítimas e pegar as drogas. Declarou que eram integrantes do Comando Vermelho e que o apelante tem outras passagens de quando era menor de idade, sendo suspeito de outro homicídio.

Da análise conjunta das provas orais produzidas nos autos, constata-se ser fato público e notório que o acusado integra organização criminosa, uma vez que ele próprio sempre reconheceu tal circunstância de forma pública.

Ademais, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa, Luan
Moreira Da Silva (ID
:
283457874
)
e Maria

Flaviane
Rodrigues de Souza (ID
:
283457871
)
reconheceram Marcos como a pessoa que praticou o
s crimes de
homicídio, tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menor
es
.

2.
Do julgamento pelo tribunal do júri

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, apontando a suposta insuficiência de elementos quanto ao vínculo do apelante com organização criminosa, fragilidade na autoria dos homicídios imputados e inexistência de provas quanto à efetiva corrupção de menores.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhida. Nos julgamentos afetos ao Tribunal do Júri, a função da instância revisora não é substituir a convicção do corpo de jurados pela sua própria, mas apenas verificar se o veredicto encontra respaldo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos. Trata-se de respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse contexto, a anulação do julgamento só é admissível quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. A sentença encontra amparo em provas suficientes à formação da convicção do Conselho de Sentença, não se podendo considerar, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos.

Acerca do tema em análise, é válida a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

A decisão tomada pelo Tribunal Popular deve ser respeitada pelo judiciário togado, salvo, quando houver erro manifesto e, mesmo assim, provendo-se o recurso, encaminhando-se o caso a novo julgamento pelo júri. O princípio da soberania dos veredictos encontra-se previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
(
NUCCI
,
Guilherme de Souza
.
Prática Forense Penal
.
– 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro
:
Forense
, 20
24
)

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

2. Há uma questão central em discussão: verificar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com base no quesito genérico de absolvição, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a ponto de justificar a sua anulação e a realização de novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da soberania dos veredictos, garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"), assegura ao Tribunal do Júri ampla liberdade para decidir, inclusive com base na íntima convicção dos jurados, sem necessidade de fundamentação específica.

3.
A anulação de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é possível em casos excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

(...)

(
AgRg
no REsp n. 2.086.789/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Diante da existência de elementos probatórios que amparam a decisão do Conselho de Sentença, e inexistindo flagrante desconexão entre o veredicto e as provas dos autos, não há motivo para anulação do julgamento, devendo prevalecer a soberania dos jurados, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

3. Da corrupção de menores

Quanto ao crime de corrupção de menores, a defesa argumenta sobre a pequena diferença de idade entre o apelante e o adolescente envolvido e alega
bis in idem
.

Conforme súmula 500 do STJ, "
a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é um crime formal, ou seja, independe da prova da efetiva corrupção do menor. Para que o crime se configure, basta a participação do menor no delito, independentemente de ter sido previamente corrompido
."

No caso em questão, a corrupção de menores restou configurada pela atuação do apelante em crimes como homicídio consumado e tentado, cometidos com a participação do adolescente, demonstrando sua influência na conduta delituosa do menor.

Entretanto
, assiste razão à defesa ao alegar a ocorrência de
bis in idem
, pois e
mbora a sentença tenha destacado que a majorante prevista no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) tenha sido aplicada de forma autônoma, observa-se que a mesma circunstância fática — a participação de adolescente na empreitada criminosa — foi utilizada para sustentar, de modo cumulativo, a condenação pelo crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

C
onforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, essa cumulação implica indevida duplicidade punitiva, deve
ndo
prevalecer a aplicação da norma especial, sendo incabível a dupla sanção com fundamento em uma única situação de fato.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONDENAÇÕES POR ROUBOS MORAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO
DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exegese mais consentânea com o bom direito extraída dos comandos normativos contidos no art. 244-B da Lei 8.069/90 e no art. 2.º, § 4.º, da Lei n. 12.850/2013 revela que o intuito do legislador ao trazê-los mundo jurídico é o de tutelar a integridade física, moral e psíquica do menor de idade.
2. Apresentar-se-ia como dupla punição a condenação tanto pelo delito de organização criminosa majorada pela participação de criança ou adolescente quanto pelo crime de corrupção de menores, devendo prevalecer a aplicação do princípio da especialidade. 3. A fim evitar incabível bis in idem, de rigor conservar a condenação pelo crime previsto no
art
. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/13; bem como a absolvição quanto ao delito preconizado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1901761 AC 2020/0273838-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2023)

Portanto, diante da identidade fática entre os fundamentos da majorante aplicada ao crime de organização criminosa e o tipo penal do art. 244-B do ECA, impõe-se o reconhecimento do
bis in idem
, com a consequente absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, em observância ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

4
. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega necessidade do reconhecimento da primariedade técnica, argumentando que o réu não possui histórico criminal consolidado que justifique a valoração negativa de seus antecedentes.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Por sua vez, é sabido que os maus antecedentes consistem em circunstâncias judiciais que refletem o histórico de vida do indivíduo. Nesse sentido, consolidou-se o
entendimento de que podem ser consideradas para esse fim as condenações com trânsito em julgado que não configuram reincidência.

Conforme consignado na sentença, o réu responde ao Executivo de Pena n°. 2003078-53.2023.8.11.0042, no qual consta uma condenação já transitada em julgado. Entretanto, mencionada condenação não é apta a caracterizar a reincidência, tendo em vista que os fatos foram praticados em data de 03/09/2022, ou seja, antes dos aqui apurados (24/09/2022), e a sentença condenatória foi publicada em 07/07/2023 e o trânsito em julgado operado em 28/07/2023. Dessa forma, considerando que a sentença e o trânsito em julgado ocorreram após os fatos aqui narrados, correta a valoração negativa desta circunstância como maus antecedentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal
" (STJ. 5ª Turma. HC 210787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 10/09/2013).

Nesse cenário, adequada
a consideração negativa na primeira fase da dosimetria da pena quanto aos maus antecedentes
.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, o magistrado singular reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do crime), aplicando o aumento de 1/6 por cada circunstância desfavorável, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, os crimes foram praticados por motivo torpe, em decorrência da disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas, em residência familiar e na presença de crianças, circunstâncias que justificam a elevação da pena-base.

Entretanto, c
om a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, faz-se necessário o redimensionamento da pena aplicada.

Do crime de homicídio consumado
-
A pena fixada foi de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se inalterada.

Do crime de homicídio tentado
-

A pena fixada foi de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se inalterada.

Do crime de organização criminosa
-
A pena fixada foi de
04
(
quatro
) anos de reclusão, mantendo-se inalterada.

Aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP), a pena total passa a ser de

2
6
(vinte e
seis
) anos, 0
2
(
dois
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para absolver o apelante
MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE
quanto ao crime de corrupção de menore
s
, em razão de
bis in idem
, redimensionando a pena final para
2
6
(vinte e
seis
) anos, 0
2
(
dois
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025